Tribunal: TJSP
Processo: 1028375-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Condições Especiais para Prestação de Prova
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso público - Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar (Edital no DP-2/321/18) – Candidata grávida - Pretensão de remarcação do teste de aptidão física após o puerpério – Possibilidade – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 973, fixou a tese: "É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso público - Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar (Edital no DP-2/321/18) – Candidata grávida - Pretensão de remarcação do teste de aptidão física após o puerpério – Possibilidade – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 973, fixou a tese: "É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público" – Violação a direito líquido e certo demonstrada – Concessão da segurança mantida – Recursos desprovidos.